Tribunal: CARF
Processo: 11516.722326/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.722326/2014-10
ACÓRDÃO
2001-008.194 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIAÇAO METROPOLITANA AMIGOS DO BASQUETE - AMAB
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2010 a 31/12/2010
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. SUJEIÇÃO PASSIVA
SOLIDÁRIA. CONFIGURAÇÃO.
São solidariamente obrigados, por determinação legal, as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
BOLSA
ATLETA.
LEGISLAÇÃO
DE
REGÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO. INCIDÊNCIA.
Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de segurado empregado o
atleta não profissional em formação, contratado em desacordo com a Lei
no 9.615/98, com as alterações da Lei no 10.672/2003.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente
em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.194 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722326/2014-10
2
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza, Jose
Luis Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto integral), Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto
integral) e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão proferida pela 6a Turma
da DRJ/SDR - acórdão no 15-39.555, que julgou improcedente a impugnação apresentada, em face
dos AIOP - DEBCAD no 51.065.612-9, 51.065.613-7 e 51.065.614-5.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 332/355):
Trata-se de processo no 11516.722326/2014-10 que agrupa os Autos de Infração (AI)
lavrados por descumprimento de obrigações tributárias principais, sob os seguintes
DEBCAD: no 51.065.612-9, 51.065.613-7 e 51.065.614-5, recebido em 19/08/2014, fls. 5,
11 e 17.
2. A tabela abaixo apresenta um resumo dos Autos de Infração que compõem o processo
sob julgamento:

3. As contribuições lançadas foram incluídas no seguinte levantamento:
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.194 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722326/2014-10
3
3.1. AT - ATLETAS. Levantamento referente às remunerações pagas a atletas de várias
modalidades, caracterizados pela fiscalização na qualidade de segurados empregados,
tendo em vista a constatação, pela fiscalização, da existência do pagamento de valores,
a título de remuneração, em desacordo com os preceitos legais.
4. Os respectivos valores foram discriminados, por competência, às fls. 06/08, 12/14 e
18/20, nos Discriminativos dos Débitos (DD).
5. Expõe o Relatório Fiscal, fls. 24/38, que a contratação de atletas por parte da associação
foi originada da necessidade de atender a convênios (ANEXO VII), firmados com a
Fundação Municipal de Esportes, CNPJ 79.887.261/0001-25, visando a cooperação
financeira decorrente de fomentação e desenvolvimento do esporte, e representar o
Município de Florianópolis em eventos esportivos, tais como: JASC - Jogos Abertos de
Santa Catarina; Joguinhos - Joguinhos Abertos de Santa Catarina; e OLESC - Olimpíada
Estudantil Catarinense. Apesar de devidamente intimada, a Associação não apresentou
documentos que caracterizassem os pagamentos efetuados como "bolsa atleta/auxílio"
ou "bolsa estágio", e a entidade alega não ter sido feito qualquer contrato formal com
os atletas, nem tampouco ter sido emitido qualquer documento que atenda aos
requisitos legais para tal. Dessa forma, a entidade não atende à observância criteriosa da
lei e normas que regulam a matéria, ou seja, os atletas foram contratados pela
associação em desconformidade com os preceitos que regulamentam a matéria e
legislação pertinente.
6. Constatou-se que as remunerações foram pagas/depositadas em contas bancárias dos
beneficiários (atletas), diretamente pela entidade, a título de "Recibo de pagamento de
despesas pessoais ao atleta" (ANEXO VIII). Foi observado que os comprovantes de
pagamento apresentados, descrevem, de forma genérica, pagamentos a título de
ressarcimento de despesas pessoais, tais como: alimentação, transporte, uniformes,
equipamentos e outros. Diante da situação e com o intuito de verificar o possível
ressarcimento por despesas pessoais realizadas pelos atletas, a entidade foi intimada,
através do Termo de Intimação Fiscal -TIF n° 01 (ANEXO III), a apresentar documentos
comprobatórios de possíveis ressarcimentos efetuados aos atletas. No entanto, a
associação silenciou sobre a questão, bem como, até o término da auditoria, nenhum
documento foi apresentado para confirmar as assertivas apostas nos comprovantes de
pagamento. Assim, a auditoria considerou os valores pagos aos atletas como
remuneração. Destaca ainda que os atletas para atingir o melhor desempenho dentro da
modalidade esportiva desenvolvida submetem-se a rígidos controles de treinos e horários,
com supervisão e orientação técnica dos seus instrutores e/ou treinadores, tudo isso
organizado e planejado dentro da associação fiscalizada, para atender aos objetivos
constantes dos convênios, cujo fim é a excelência na modalidade esportiva.
7. Externa ainda o Relatório Fiscal que, na auditoria, verificou-se que a contratação dos
atletas pela ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA AMIGOS DO BASQUETE - AMAB, deu-se
exclusivamente com a finalidade de cumprir aos convênios firmados com a FUNDAÇÃO
MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, CNPJ 79.887.261/0001-25, nas atividades que são de sua
prerrogativa, sob controle, supervisão e assessoramento desta, comprovando assim a
responsabilidade solidária, quanto aos lançamentos efetuados no Processo
Administrativo Fiscal, conforme determina o art. 124 da Lei n° 5.172 - Código Tributário
Nacional. Para a consecução de seus objetivos a Fundação utiliza-se de convênios
firmados com diversas entidades, a exemplo da ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA AMIGOS
DO BASQUETE - AMAB. Os convênios são elaborados de forma padrão para todas as
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.194 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722326/2014-10
4
modalidades de basquete, onde existem cláusulas que corroboram a responsabilidade
comum tanto no pagamento aos atletas, quanto à subordinação implícita aos mesmos,
em relação à associação e a FME.
8. Assim, percebe-se que resta cabalmente comprovado o interesse comum no objeto
dos convênios, entre a entidade ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA AMIGOS DO BASQUETE
- AMAB e a Fundação Municipal de Esportes, pois, em decorrência dessa estreita relação
é que se configura a origem dos fatos geradores do lançamento, consubstanciados na
remuneração dos atletas contratados para a obtenção do fim proposto, materializado
através dos convênios. Foi, então, emitido o Termo de Sujeição Passiva Solidária contra a
Fundação Municipal de Esportes de fls. 105/108, o qual foi cientificado em 26/08/2014,
por meio de carta com aviso de recebimento, fls. 112.
9. Inconformado com a autuação, o contribuinte apresentou impugnação em 16/09/2014,
de fls. 292/326, alegando, em síntese, o que se segue:
9.1. De início, não se há de falar em desporto profissional no presente caso, tendo em
vista que os requisitos previstos no art. 3o do parágrafo único da Lei no 9.615/1998 não
estão presentes. Da análise do processo, verifica-se que inexiste qualquer contrato formal
de trabalho entre as partes interessadas, requisito básico da Lei no 9.615/98 para a
caracterização de desporto profissional. No presente caso, todos os atletas integrantes da
impugnante disputam competições promovidas pelo Sistema Catarinense de Desportos
executados e promovidos pelo Governo do Estado de Santa Catarina por meio da
FESPORTE, que não tem como objetivo a obtenção de renda, caso da OLESC (Jogos da
Juventude Catarinense), JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA e JASC (Jogos
Abertos de Santa Catarina).
9.2. Assim, resta evidente que não há relação profissional entre a Associação e seus
integrantes, ou seja, a relação se deu como Desporto Amador ou Não-Profissional razão
esta suficiente para a decretação da insubsistência e improcedência do procedimento
fiscal.
9.3. Diferentemente da legitimação para a cobrança de impostos que se dá somente com
a ocorrência do fato imponível, as obrigações tributárias advindas das contribuições só
têm razão de ser não apenas com a ocorrência do fato descrito na norma, mas também
com a inarredável verificação de benefício especial, haja vista, sua finalidade específica
respaldada pela vinculação de receita. Extrai-se, pois, que as contribuições especiais têm
como característica "sine qua non" que o resultado de suas respectivas arrecadações deve
ser necessariamente voltado para financiar atividades de interesse público ao beneficiar
determinado grupo de pessoas e, de forma direta ou indireta, o contribuinte.
9.4. Não foram poucas as vezes que o auditor insinuou a prática de "crime" por parte da
Impugnante, o que redundaria na vultosa arrecadação pretendida com arrimo no crédito
tributário consolidado neste processo fiscal. Na verdade, trata-se apenas de uma
suposição por parte da Autoridade Fiscal que não faz sombra à realidade inarredável dos
fatos regularmente praticados há quatro anos. O ônus da prova cabe a quem alega.
9.5. Contudo, pode-se observar que foi frontalmente ignorada a jurisprudência e a
legislação para induzir uma situação que não existe. Apesar do sem-número de
fundamentações legais indicadas para tentar legitimar a exigência tributária que se
apresenta, a norma geral sobre o desporto que é fundamental para o deslinde do caso
não foi trazida a lume. A legislação específica pontua as diferentes possibilidades de
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.194 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722326/2014-10
5
prática desportiva, tudo consoante a Lei n° 9.615/98, conhecida como Lei Pele, que institui
normas gerais sobre o tema.
9.6. Dedicada exclusivamente ao fomento do basquete, a vinculação de todos seus atletas
se dá de forma não-profissional, na forma do art. 3o, parágrafo único, inciso II da Lei n°
9.615/98, conforme autorização expressa de mero custeio, por meio de incentivos
municipais dos atletas que participam, eventualmente, de competições esportivas
amadoras, sendo este custeio promovido via convênio com a Fundação Municipal de
Esportes de Florianópolis. O basquete é desporto de caráter não-profissional e que não
comporta competições profissionais, como faz prova Declaração da Federação
Catarinense de Basketball que anexa. Ademais, a AMAB não exerce atividade econômica,
tendo em vista sua destinação conforme estatuto, sendo simplesmente uma ferramenta
para representar em competições estaduais notoriamente amadoras disputadas entre
delegações municipais, no caso os Joguinhos Abertos de Santa Catarina (JASC) e da
Olimpíada Estudantil Catarinense (OLESC). Os incentivos materiais de ajuda de custo, tais
como moradia, alimentação, transporte etc., são inerentes à prática do desporto
amador também. No caso da Impugnante, que depende da "boa vontade" estatal, tão
logo deixe de ser realizado repasse de verbas públicas para incentivar a prática desportiva
desenvolvida pela Impugnante, esta não terá mais condições de se manter e terá que
encerrar suas atividades, pois desprovida de recursos próprios. Colaciona jurisprudência
dos tribunais dedicados ao direito trabalhista.
9.7. Todos os tributos arrolados neste procedimento fiscal possuem um núcleo comum: o
enquadramento no conceito amplo de empresa e, por conseguinte, o vínculo
empregatício. No entanto, o afastamento de tal definição lato sensu e da relação de
emprego ao caso vertente significa a impossibilidade de exigir as contribuições
previdenciárias e as contribuições destinadas a entidades parafiscais ostentadas nestes
autos. A Impugnante é uma associação desportiva que não desenvolve ou assume o risco
de atividade econômica. Sua natureza jurídica privada é marcada pela ausência de escopo
lucrativo, não vinculação à Previdência Social, inexistência da folha mensal de salário,
fomento de desporto unicamente amador, bem como ausência de contrato com nomes
relacionados no Anexo V relação de atletas e modalidades. Tais características
obstaculizam seu enquadramento no conceito, ainda que amplo, de empresa, porque,
de acordo com o STJ, só é admitido nos casos em que se verifique exploração
profissional do desporto, vinculação ao INSS e folha de empregados/remuneração,
como por exemplo clubes de futebol.
9.8. Nenhuma das três características em destaque (vinculação à Previdência Social, folha
de pagamento e participação em competições profissionais) pode ser atribuída à
Impugnante. O caráter não remuneratório dos repasses ("bolsas") efetuados pela
Impugnante aos atletas oriundos de recurso público obtido junto à Fundação Municipal
de Esportes de Florianópolis é incontroverso, obstando, pois, a gênese das obrigações
tributárias apontadas no PAF. Tanto é assim que o Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou acerca da impossibilidade de se exigir contribuição previdenciária em situação
deveras próxima, a qual transcreve.
9.9. A discussão acerca da ilegitimidade da exação a título de contribuições
previdenciárias encerra-se diante da contundente ausência de vínculo empregatício e
atuação empresarial equiparada da Impugnante na promoção de suas atividades.
Inclusive, a fiscalização não encontrou qualquer folha de salários, mas uma tabela que
reflete o repasse de verba pública municipal que teve destino a mera ajuda de custeio dos
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.194 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722326/2014-10
6
atletas atrelados à Impugnante para que esta possa alcançar seu propósito estatutário,
como fazem prova os recibos e os cheques entregues por ocasião da ação fiscal Na mesma
toada encontra-se assentada a jurisprudência do STJ, no que tange ao tributo destinado
ao desenvolvimento da educação, qual seja, a contribuição dirigida ao FNDE.
9.10. Portanto, a Impugnante nunca percorreu a ilegalidade e muito menos foi detectada
a base de cálculo, haja vista a inexistência de folha mensal remuneratória e a não
vinculação ao INSS, inviabilizando, portanto, a cobrança de contribuição sob a veste de
salário-educação, conforme advertência pontuada pelo Superior Tribunal de Justiça. O
mesmo se diga quanto às contribuições voltadas ao sistema ‘S’, conforme orientação do
STJ que transcreve.
9.11. Salienta que o acórdão relativo ao Resp 14137111/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO
ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/11/2010, DJe 01/12/2010, da Corte Superior
trata especificamente do afastamento de contribuição a Terceiros devida pela CBF,
entidade privada dedicada à organização de competições profissionais de futebol, esporte
de enorme exploração econômica. Logo, impossível sustentar a obrigação tributária em
apreço contra uma associação sem fins lucrativos voltada apenas ao esporte amador.
9.12. Por todas as razões expostas, demonstra-se, de maneira incontroversa, que não há
como se manter a autuação emitida pela RFB. Trata-se apenas de uma suposição
levantada por esse ente arrecadador, mas que foi insofismavelmente derrubada pela
consistente fundamentação e conjunto probatório trazidos na impugnação, sendo que o
julgamento pela improcedência de todos os lançamentos tributários contidos no PAF é
medida que se impõe.
10. Inconformada com a autuação, a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES apresentou
impugnação em 03/09/2014, de fls. 115/287, alegando, em síntese, o que se segue:
10.1. A impugnação foi apresentada no prazo legal.
10.2. Preliminarmente, argui a ilegitimidade passiva ad causam, pois entende que não
merece prosperar o entendimento realizado pelo nobre Auditor Fiscal, afinal, não existe
interesse comum, entre a Fundação Municipal de Esportes e a ASSOCIAÇÃO
METROPOLITANA AMIGOS DO BASQUETE.
10.3. Ao contrário do que argumenta a auditoria, a referida ASSOCIAÇÃO não contratou
ninguém para cumprir aos convênios firmados. O que realmente aconteceu é que a
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE FLORIANÓPOLIS possui autorização legal (vide
Lei n° 5.454/98) para lavrar convênios com entidades para ajudá-las no desenvolvimento
da modalidade de esportes no município de Florianópolis. Para que isto ocorra, as
entidades interessadas apresentam um plano de trabalho, com o plano de aplicação de
recursos e cronograma de pagamento, tudo em conformidade com a Lei n° 5.454/98 e
seus anexos. Ressalta que, atualmente, os convênios são regidos pelo Decreto Municipal
n° 8.869/2011, que regulou a já citada lei.
10.4. Pois bem, a Fundação, após receber o pedido de convênio das entidades
interessadas, analisa a documentação e, não possuindo nenhuma restrição e também
preenchendo todos os requisitos da norma citada, lavra o termo de convênio para que o
município libere a referida verba. As fiscalizações aludidas e questionadas pelo nobre
Auditor Fiscal são necessárias e obrigatórias, afinal, tratando-se de verba pública, o
administrador público é obrigado a fiscalizar a correta aplicação dos recursos liberados
com base no plano de aplicação financeira apresentado pela entidade conveniada. A
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.194 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722326/2014-10
7
contrapartida social é a liberação de alguns atletas ou até mesmo equipes, para que estes
representem o município de Florianópolis em competições oficiais de nosso Estado, todas
não profissionais, nos termos do art. 42, V, da Lei 7.279/2007 (Dispõe sobre a Política
Municipal de Esporte). Assim, não há como atribuir a esta Fundação Municipal de
Esportes, uma responsabilidade solidária em virtude de "interesse comum", base esta
socorrida pelo nobre Auditor Fiscal.
10.5. Para que o interesse (intuito do homem de satisfazer sua necessidade através de um
bem) seja comum, é condição sine qua non que as partes interessadas estejam no mesmo
polo de uma determinada relação jurídica, porque somente desta forma haverá unidade
no seu interesse.
10.6. Para que haja solidariedade com supedâneo no art. 124, I do CTN, é preciso que
todos os devedores tenham um interesse focado exatamente na situação que constitua o
fato gerador da obrigação tributária. Ainda que mais de uma pessoa tenha interesse
comum em algum fato, para que haja solidariedade tributária é necessário que o objeto
deste interesse recaia sobre a realização do fato que tem a capacidade de gerar a
tributação.
10.7. O interesse comum é o interesse que une mais de uma pessoa em um grupo cujos
integrantes façam parte de um mesmo polo de uma relação jurídica. É o que ocorra
quando dois compradores adquirem o terreno de dois vendedores. O grupo dos
compradores possui o interesse comum de receber o bem e de pagar o preço. O grupo
dos vendedores possui o interesse comum de entregar o bem e receber o preço. Entre os
dois grupos haverá apenas o interesse coincidente de que a alienação ocorra.
10.8. Não bastassem tais argumentos, traz-se à colação, recente entendimento da 10a
Turma da DRJ/RIBEIRÃO PRETO (SP), de 24/07/2014, através do Acórdão 14-51.831, o
qual excluiu a Fundação Municipal de Esportes do polo passivo da relação, tratando de
idêntico tema. Com isso, diante do exposto e, principalmente, dessa recente decisão,
entende a Impugnante que deve ser conhecida a preliminar de ilegitimidade passiva ad
causam, excluindo a FME/FPOLIS de quaisquer responsabilidades tributárias.
10.9. No mérito, o nobre auditor cometeu um grande equívoco, ao discricionariamente,
entender que os atletas da associação notificada mantinham uma relação empregatícia.
Os argumentos utilizados para tal conclusão foram em suma: ausência de contratos ou
outros documentos que comprovem o pagamento de bolsa atleta ou bolsa estágio e
contratos firmados que comprovem a possível contratação de atletas na forma citada.
Assim, por não encontrar tais documentos entendeu que a entidade estava cometendo
irregularidades passíveis de punição administrativa. Para tanto, o nobre auditor socorre-se
de uma gama de pedaços de legislação, que em nada refletem a situação vivida pela
ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA AMIGOS DO BASQUETE. O Nobre auditor colacionou
legislação previdenciária, que nada se enquadra na situação posta, utilizando a analogia,
descumprindo frontalmente o princípio da legalidade tributária (art. 150, inciso I, do CTN).
10.10. Os artigos utilizados da Lei no 9.615/98, não se enquadram na situação vivida pela
notificada. Sua situação é regulada pelo art. 3o, parágrafo único, inciso II. Desta forma, o
artigo 3o Consolidado deverá ser interpretado de forma restritiva e com sensibilidade por
Vossa Senhoria, pois, na essência, os atletas praticantes de outras modalidades
desportivas, que não fossem futebol profissional, não estão sujeitos às regras da CLT, pois
são regidos por Legislação extravagante especifica, qual seja, a Lei no 9.615/98, devendo,
por conseguinte, prevalecer a lei específica em detrimento da genérica.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.194 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722326/2014-10
8
10.11. O entendimento de que todos os atletas de rendimento são profissionais deve ser
combatido. Obviamente, rechaçar a existência dos requisitos autorizadores do vínculo
empregatício e ainda de que as entidades desportivas não auferem qualquer lucro
incentivando as demais modalidades desportivas que não o futebol deve ser amplamente
combatido, justamente pela inexistência de mídia para tais esportes, e ainda outros
aspectos que a seguir serão trazidos à tona.
10.12. Primeiramente, no que concerne ao artigo 3o Consolidado, mais precisamente
quanto à dependência econômica. Há que se defender que ausente tal requisito, impede-
se assim, o reconhecimento do vínculo de emprego. O fato de se receber valores mensais
em contrapartida ao desenvolvimento da prática desportiva não caracteriza salário, pois,
os referidos valores recebidos são perfeitamente previstos no inciso II do parágrafo único
do artigo 3o da Lei no 9.615/98, quando aduz que será permitido o incentivo material e de
patrocínio. Assim, os valores recebidos não têm qualquer natureza salarial, portanto, tem-
se expressa previsão para recebimento de valores, rechaçando-se assim que se exista
dependência econômica.
10.13. Quanto à questão de existência de dias, horários e locais pré-determinados para
treinamentos ou ainda para jogos, ou fiscalização e direção das atividades por treinador
da notificada Associação, da mesma forma, rebate-se que sejam tais fatos permissivos
para enquadramento como subordinação jurídica, pois, em verdade, trata-se de
peculiaridades da modalidade desportiva, ou seja, são fatos peculiares ao desporto, não se
confundindo com a subordinação jurídica explicitada no artigo 3o Consolidado.
10.14. Ora, é impossível que atletas de uma equipe de basquete, por exemplo, treinem
em horários diversos. Desta forma se entende que não seria crível que um atleta de uma
equipe com 12 (doze) integrantes treinasse em horário diverso dos demais e assim
sucessivamente, caracterizando peculiaridade específica do desporto o fato de todos
treinarem juntos em horários, dias e locais pré-determinados e não a existência de
qualquer subordinação jurídica.
10.15. Da mesma forma, entende-se que a pessoalidade é peculiar da modalidade
desportiva, pois o atleta, profissional ou não, é uma pessoa integrante de uma equipe e
que não poderá se fazer substituir por outra que não esteja inserida na mesma equipe,
contudo há que se entender que, dentro da mesma equipe, são plenamente substituíveis,
o que denota também a falta de pessoalidade na prestação.
10.16. Aduz, ainda, para obstaculizar a caracterização do atleta profissional e
consequentemente a existência de vínculo de emprego, o fato de existir sim a liberdade
de prática, como preceitua o inciso II do parágrafo único do artigo 3o da Lei no 9.615/98. A
liberdade de prática não está caracterizada no fato de o atleta não poder jogar por outra
entidade desportiva quando já atuara por uma entidade desportiva. É imperioso destacar
que a liberdade de prática é a desvinculação da entidade desportiva sem ônus para
qualquer das partes.
10.17. Esclarece que o atleta praticante de futebol de salão, por exemplo, pode no
desenrolar ou no final de qualquer campeonato, se assim entender, se desvincular de uma
entidade desportiva e filiar-se a outra sem qualquer ônus pecuniário para ele, no muito,
arcando com o ônus de não poder atuar por outra equipe naquele mesmo campeonato,
obviamente por questões peculiares ao desporto e não por falta de liberdade de prática. É
o mesmo caso para a natação realizado pela Associação notificada. Este, a qualquer
momento poderá sair da referida associação e ir treinar em outra agremiação, sem
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.194 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722326/2014-10
9
nenhum ônus ou indenização, certamente o que ele não poderá fazer é, durante aquele
torneio, se classificar por uma equipe e fazer a prova ou baterias por outra, não por
vínculo contratual, mas sim pela regra da competição.
10.18. Assim, contesta ainda o profissionalismo defendido pela auditoria fiscal, dos atletas
da Associação notificada, agarrando-se ao fato de que o esporte, por eles praticados, não
é pela lei reconhecido como profissional, pois o parágrafo único do artigo 26 da Lei no
9.615/98 define que é considerada competição profissional, para os efeitos desta lei,
aquela promovida para obter renda e disputada por atletas profissionais, cuja
remuneração decorra de contrato de trabalho desportivo.
10.19. Mesmo considerando "desporto profissional" como sendo o desporto praticado de
modo profissional, contemplado no art. 3o, parágrafo único, inciso I, da Lei no 9.615/98,
não eliminamos totalmente o problema, posto que a prática profissional, ou seja, a
celebração de contrato de trabalho entre clubes e atletas, no Brasil, somente é obrigatória
para a modalidade futebol, sendo facultativa às demais modalidades (Lei no 9.615/98, art.
94).
10.20. Com efeito, estabelece o art. 28 da Lei no 9.615/98, obrigatório para o futebol e
facultativo às outras modalidades, que a atividade do atleta profissional é caracterizada
por remuneração pactuada em contrato especial de trabalho desportivo, firmado com
entidade de prática desportiva, no qual deverá constar, obrigatoriamente, (i) cláusula
indenizatória desportiva e (ii) cláusula compensatória desportiva. Ora, se a atividade do
atleta profissional é caracterizada por remuneração pactuada em contrato especial de
trabalho desportivo, não havendo tal instrumento contratual o atleta não poderia ser
considerado profissional. Transcreve jurisprudência.
10.21. Inexiste a profissionalização da na relação desportiva, pois a Associação notificada
participa de competições não profissionais, que são organizadas sem qualquer intenção de
obtenção de renda, pois sequer ingresso é cobrado nos jogos Escolares, Abertos, etc., ou
seja, tal modalidade desportiva não tem qualquer apelo financeiro de público, não
podendo assim ser considerado profissional.
10.22. Não bastassem tais fatos, de acordo com a cláusula quarta "e", de todos os
convênios firmados entre a Fundação e a ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA AMIGOS DO
BASQUETE, esta possui responsabilidade total de todas as obrigações securitárias,
indenizatórias em todos os gêneros, encargos sociais e todas as demais relativas às
atividades que envolverão o repasse dos recursos tais como: pagamentos de tributos de
qualquer espécie, pagamento de eventuais encargos trabalhistas, previdenciários, vínculo
empregatício de qualquer natureza, danos, indenizações e de todos os demais reflexos
oriundos das atividades do Instituto. A responsabilidade da FME é somente no repasse
do valor na forma convencionada a título de convênio para o auxílio nas despesas
decorrentes da prática do objetivo fomentado pela ASSOCIAÇÃO.
10.23. Assim, ainda que os atletas da ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA AMIGOS DO
BASQUETE, tenham se submetido aos treinamentos e disciplinas impostos a todos os
integrantes da equipe, auferindo, inclusive, haveres pecuniários a título de "auxílio
material", inexistiu qualquer vínculo de emprego entre as partes, já que o desporto não
profissional se caracteriza pela inexistência de contrato de trabalho, conforme disposição
legal, ainda que possa haver o adimplemento de "incentivo material" aos seus
participantes.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.194 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722326/2014-10
10
10.24. À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência total do
lançamento, requer que seja acolhida a Impugnação em relação à FUNDAÇÃO MUNICIPAL
DE ESPORTES DE FLORIANÓPOLIS, reconhecendo a ilegitimidade passiva da presente
relação tributária, ou, se possuir entendimento divergente, impugnar o crédito tributário
apresentado em desfavor da FME.
A decisão de primeira instância, por maioria, manteve o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2010 a 31/12/2010
Ementa: SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal são solidariamente responsáveis pela mesma.
NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA. BOLSA ATLETA.
Não incidência de contribuições previdenciárias, no âmbito esportivo, tem abrigo apenas
no âmbito da Lei no 9.615/1998, aplicável à hipótese dos atletas profissionais em
formação.
Na ausência das condições estabelecidas normativamente, o atleta será enquadrado na
condição de segurado obrigatório do RGPS.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADAS A TERCEIROS.
Em decorrência dos arts. 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as contribuições
destinadas a Terceiras Entidades incidentes sobre o salário de contribuição definido pelo
art. 28 da Lei no 8.212/91.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a constitucionalidade
ou legalidade de ato normativo em vigor.
Cientificada da decisão, em 04/04/2016 (fls. 362), a devedora solidária Fundação
Municipal de Esportes de Florianópolis, por seu representante legal interpôs, em 29/04/2016,
recurso voluntário (fls. 365/381), insurgindo-se contra a manutenção da autuação, reportando-se
e repisando as alegações da peça impugnatória, a seguir brevemente sintetizadas por meio dos
seguintes tópicos: I – PRELIMINARMENTE: I.1 - Da Ilegitimidade passiva ad causam; I.2 – O Art.
124, I do CTN - A Solidariedade e o Interesse Comum; I.3 – Do entendimento das Turmas da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ); II – DO MERITUM CAUSAE: II.1 – Da
excludente do inciso II do parágrafo único do art. 3o da Lei 9615/98. Cita escólio doutrinário de
jurisprudência judicial e administrativa para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, a
reforma parcial da decisão recorrida, com a improcedência e consequente arquivamento dos
autos de infração lavrados.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 383.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.194 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722326/2014-10
11
Em 27/05/2016, a devedora/responsável solidária, Fundação Municipal de Esportes
de Florianópolis, foi intimada a comprovar a representatividade do signatário do recurso
interposto, para fins de instrução processual (fls. 386/387).
Em 10/06/2016, a Fundação Municipal de Esportes peticiona requerendo a juntada
do suporte probatório, noticiando a nomeação do seu representante legal, ao teor das publicações
ocorridas no DOM, de 06/04/2016 (fls. 389/391).
Em 07/05/2025, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, João
Maurício Vital, ocorrida em 30/04/2025, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 396),
sendo-me distribuído para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
A Recorrente, em sede de preliminar, pugna pela nulidade do lançamento, em face
de sua ilegitimidade passiva, diante da ausência de solidariedade e interesse comum com a
contribuinte, Associação Metropolitana Amigos do Basquete - AMAB, ao teor do art. 124, I do CTN,
trazendo entendimento favorável que lhe foi deferido pela 10a Turma da DRJ/POR, acórdão no 14-
51.831, julgado na sessão de 24/07/2014.
Contudo razão não lhe socorre.
Em relação ao tema, tais alegações, ora novamente repisadas, já foram
detidamente apreciadas pela 6a Turma da DRJ/SDR, estando a decisão recorrida assim
fundamentada (fls. 341/343):
12. Quanto à questão preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela devedora
solidária, no caso a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE FLORIANÓPOLIS, por falta
de interesse comum no fato gerador, cabe ressaltar que não assiste razão à impugnante,
pois os elementos probatórios apresentados pela fiscalização mostraram o contrário.
13. Dispõe o artigo 124, I, do CTN que são solidariamente obrigadas as pessoas que têm
interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal:
(...)
14. A Fundação Municipal de Esportes - FME é uma entidade dotada de personalidade
jurídica de direito privado e sem fins lucrativos e foi instituída em 16 de junho de 1987.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.194 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722326/2014-10
12
Conforme estatuto, a Fundação tem por finalidade (ANEXO IV - Estatuto da Fundação
Municipal de Esporte, fls. 67):
CAPÍTULO II - DAS FINALIDADES, ART. 2o, do Estatuto da Fundação, regulamentado
através do Decreto n° 163/87, de 23 de junho de 1987, publicado no Diário Oficial
n° 13.238, de SC, de 02.07.1987.
ART. 2o É finalidade básica da Fundação, a execução da política de esportes do
município, devendo para tanto:
I - Conjugar os esforços do Poder Público e da comunidade para o desenvolvimento
do esporte amador em Florianópolis;
II - Promover a articulação entre as entidades públicas e organizações da
comunidade para a formulação e execução da política municipal de esportes:
III- Mobilizar a opinião pública no sentido da indispensável participação
comunitária nos programas esportivos da Capital;
IV - Orientar o esporte como estratégia de cunho educacional objetivando o
desenvolvimento das pessoas e das comunidades;
V - Privilegiar a execução de política de recreação, lazer e iniciação esportiva em
favor de crianças e dos adolescentes, sobretudo comunidades carentes, visando
seu desenvolvimento psico-motor e integração social;
VI - Propiciar a iniciação, formação, treinamento e aperfeiçoamento nas várias
modalidades esportivas;
VII - Celebrar convênios, acordos e contratos com entidades públicas ou
particulares que objetivem promover o esporte amador;
VIII - Estudar, projetar e executar, com recursos próprios ou transferidos, a
construção, ampliação ou reforma de prédios e instalações destinados ao
desenvolvimento de atividades esportivas no município;
IX - Explorar, através de arrendamento, os campos e quadras esportivas de sua
propriedade, observada a sua finalidade;
X - Exercer quaisquer outras atividades relacionadas com o esporte e a educação
física, compatíveis com suas finalidades;
15. Para a consecução de seus objetivos a Fundação utiliza-se de convênios firmados com
diversas entidades, a exemplo da ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA AMIGOS DO BASQUETE.
16. Considerando a definição de convênio administrativo, que é o acordo firmado por
entidades públicas ou entre elas e organizações particulares para realização de objetivos
de interesse comum dos partícipes. Em que pesem as alegações apresentadas na
impugnação da autuada, entendo que o artigo 124, inciso I, do CTN é aplicável ao caso em
face, pois o interesse comum está materializado na assinatura do Convênio entre a
Fundação Municipal de Esportes de Florianópolis e a ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA
AMIGOS DO BASQUETE, fls. 72/91.
17. Os convênios são elaborados de forma padrão para todas as modalidades de esporte,
onde existem cláusulas que corroboram a responsabilidade comum tanto no pagamento
aos atletas, quanto à subordinação implícita aos mesmos, em relação à associação e a
FME, como segue:
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.194 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722326/2014-10
13
Cláusula Sexta - Da Cessão dos Atletas
a) [...]
b) Os Atletas cedidos serão avaliados pela FME em todos os seus aspectos e
condições que determinará a sua convocação ou não nas competições previstas.
c) A FME se reserva no direito de em qualquer época, aceitar ou não os atletas
deixados à disposição pela AMAB.
d) Todos os atletas, técnicos e demais pessoal necessário a qualquer competição,
cedidos pela AMAB e aceitos pela FME, terão as despesas pagas pela FME durante
todo o EVENTO ESPORTIVO, tais como: o seguro de vida pessoal individual,
transporte, alojamento, alimentação, atendimento médico, uniforme da FME e
demais que precisar para o desempenho no evento.
18. Verifica-se, portanto, que resta cabalmente comprovado o interesse comum no
objeto dos convênios, entre a entidade ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA AMIGOS DO
BASQUETE e a Fundação Municipal de Esportes, pois, em decorrência dessa estreita
relação é que se configura a origem dos fatos geradores do presente lançamento,
consubstanciados na remuneração dos atletas contratados, para a obtenção do fim
proposto, materializado através dos convênios.
Assim, presente o fato de a Recorrente patrocinar, no seu interesse, o aludido
projeto, ao teor das disposições dos convênios celebrados, resta configurada, ao meu sentir, a
solidariedade aventada.
Portanto, rejeito a preliminar suscitada.
Mérito
Das contribuições previdenciárias apuradas - bolsa atleta:
O litígio recai sobre as contribuições previdenciárias correspondentes à parte da
empresa e GIRALT (R$ 19.810,12), dos segurados empregados (R$ 8.472,21) e de terceiros -
entidades de fundos (R$ 4.052,07), relativas ao período de 02/2010 a 12/2010, apuradas em sede
de verificação do cumprimento das obrigações previdenciárias, conforme se depreende dos AIOP -
DEBCAD no 51.065.612-9, 51.065.613-7 e 51.065.614-5, consolidados em 18/08/2014, com ciência
em 19/08/2014, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado,
no sentido do afastamento das autuações lavradas.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, da análise dos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 332/355) e aliado aos informes contidos nos autos de
infração e no relatório fiscal produzido (fls. 2/38), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe, nesta fase recursal, novas
alegações contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se basicamente
em repisar as alegações da peça impugnatória, as quais já foram devidamente analisadas pela 6a
Turma DRJ/SDR – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de
decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 343/353), mediante transcrição dos
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.194 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722326/2014-10
14
excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023
(Novo RICARF):
19. No mérito, cumpre destacar inicialmente que a Impugnante é considerada empresa
para fins previdenciários, conforme dispõe o artigo 15, inciso I, da Lei no 8.212/91. E
como empresa, se sujeita à fiscalização da Receita Federal do Brasil, relativamente a todos
os trabalhadores que lhe prestem serviços e que sejam segurados obrigatórios do Regime
Geral de Previdência Social - RGPS, conforme o disposto no artigo 33, “caput”, e § 2o, da
referida lei, podendo ser lavrado lançamento, em conformidade com o disposto no seu
artigo 37, visando à formalização da exigência das contribuições devidas, nos casos em
que for constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições
previdenciárias.
20. As impugnantes alegam que os atletas exercem atividades não profissionais, que
estaria fomentando o esporte, que vive de repasse estatal, que não tem fins lucrativos, no
entanto tais argumentos por si só, não têm o poder de as eximir do recolhimento das
contribuições previdenciárias combatidas.
21. Objetivamente, devemos verificar a observação das disposições da Instrução
Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, a respeito do tema quais sejam:
Art. 6o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de segurado empregado:
(...)
§ 8o O atleta não-profissional em formação não será considerado contribuinte
obrigatório do RGPS, quando forem atendidas cumulativamente as seguintes
condições previstas na Lei no 9.615, de 1998:
I - possuir idade entre 14 (quatorze) e 20 (vinte) anos;
II - ser contratado por entidade de prática desportiva formadora;
III - somente receber auxílio financeiro, se for o caso, sob a forma de bolsa de
aprendizagem, nos termos da Lei no 9.615, de 1998 (Lei Pelé), com a redação dada
pela Lei no 10.672, de 2003.
(...).
Art. 58. Não integram a base de cálculo para fins de incidência de contribuições:
(...).
IX - a importância recebida pelo estagiário a título de bolsa ou outra forma de
contraprestação, quando paga nos termos da Lei no 11.788, de 2008, e a bolsa de
aprendizagem paga ao atleta não profissional em formação, nos termos da Lei no
9.615, de 1998, com a redação dada pela Lei no 10.672, de 2003; (gn)
(...). 22.
Vê-se, pois, que a não incidência de contribuições previdenciárias, no âmbito esportivo,
tem abrigo apenas na Lei no 9.615/1998 e, ainda assim, aplicável à hipótese dos atletas
profissionais em formação.
23. No presente caso, foi solicitada à entidade a apresentação dos seguintes documentos:
Contratos firmados com atletas e ou outros documentos que comprovem o pagamento
de bolsa atleta ou de bolsa estágio, ou seja, documentos hábeis capazes de comprovar a
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.194 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722326/2014-10
15
possível contratação dos atletas na forma de bolsa atleta/auxílio ou bolsa estágio, em
conformidade com as legislações específicas.
24. No entanto não foram apresentados documentos que caracterizassem os pagamentos
efetuados como bolsa atleta/auxílio ou bolsa estágio, e a entidade alegou não ter sido
feito qualquer contrato formal com os atletas, nem tampouco ter sido emitido qualquer
documento que atenda aos requisitos legais para tal. Dessa forma, observa-se que a
entidade não atende à observância criteriosa da lei e normas que regulam a matéria, ou
seja, os atletas foram contratados pela associação em desconformidade com os
preceitos que regulamentam a matéria e legislação pertinente.
25. No âmbito previdenciário, a Lei no 8.212/91 caracteriza os segurados obrigatórios do
Regime Geral de Previdência Social, in verbis:
Lei no 8.212/91
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como
diretor empregado;
(...)
26. No mesmo sentido disciplina o Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto 3.048/99:
RPS- Decreto no 3.048/99
Art.9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas
físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural a empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como
diretor empregado;
(...)
h) o bolsista e o estagiário que prestam serviços a empresa, em desacordo com a
Lei no 11.788, de 25 de setembro de 2008; (Redação dada pelo Decreto no 6.722,
de 2008).
(...).
27. Sobre os desportos e as entidades de prática desportiva formadora do atleta, a Lei no
9.615, de 24 de marco de 1998, com as alterações da Lei no 10.672, de 15 de maio de
2003 e alterações posteriores leciona, verbis:
Lei no 9.615/1998
Art. 29. A entidade de prática desportiva formadora do atleta terá o direito de
assinar com ele, a partir de 16 (dezesseis) anos de idade, o primeiro contrato
especial de trabalho desportivo, cujo prazo não poderá ser superior a 5 (cinco)
anos. (Redação dada pela Lei no 12.395, de 2011).
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.194 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722326/2014-10
16
Parágrafo único. (VETADO)
(...)
§ 2o É considerada formadora de atleta a entidade de prática desportiva que:
(Redação dada pela Lei no 12.395, de 2011).
I - forneça aos atletas programas de treinamento nas categorias de base e
complementação educacional; e (Incluído pela Lei no 12.395, de 2011).
II - satisfaça cumulativamente os seguintes requisitos:(Incluído pela Lei no 12.395,
de 2011).
a) estar o atleta em formação inscrito por ela na respectiva entidade regional de
administração do desporto há, pelo menos, 1 (um) ano;(Incluído pela Lei no 12.395,
de 2011).
b) comprovar que, efetivamente, o atleta em formação está inscrito em
competições oficiais;(Incluído pela Lei no 12.395, de 2011).
c) garantir assistência educacional, psicológica, médica e odontológica, assim como
alimentação, transporte e convivência familiar;(Incluído pela Lei no 12.395, de
2011).
d) manter alojamento e instalações desportivas adequados, sobretudo em matéria
de alimentação, higiene, segurança e salubridade;(Incluído pela Lei no 12.395, de
2011).
e) manter corpo de profissionais especializados em formação tecnicodesportiva;
(Incluído pela Lei no 12.395, de 2011).
f) ajustar o tempo destinado à efetiva atividade de formação do atleta, não
superior a 4 (quatro) horas por dia, aos horários do currículo escolar ou de curso
profissionalizante, além de propiciar-lhe a matrícula escolar, com exigência de
frequência e satisfatório aproveitamento; (Incluído pela Lei no 12.395, de 2011).
g) ser a formação do atleta gratuita e a expensas da entidade de prática desportiva;
(Incluído pela Lei no 12.395, de 2011).
h) comprovar que participa anualmente de competições organizadas por entidade
de administração do desporto em, pelo menos, 2 (duas) categorias da respectiva
modalidade desportiva; e (Incluído pela Lei no 12.395, de 2011).
i) garantir que o período de seleção não coincida com os horários escolares.
(Incluído pela Lei no 12.395, de 2011).
(...)
§ 4o O atleta não profissional em formação, maior de quatorze e menor de vinte
anos de idade, poderá receber auxílio financeiro da entidade de prática
desportiva formadora, sob a forma de bolsa de aprendizagem livremente
pactuada mediante contrato formal, sem que seja gerado vínculo empregatício
entre as partes. (Incluído pela Lei no 10.672, de 2003)
(...)
28. Sobre a concessão de bolsa auxílio ao atleta amador, a Lei no 7.847, de 18 de outubro
de 1989, assim disciplina, verbis:
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.194 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722326/2014-10
17
Lei no 7.847/1989
Art.1° Aos clubes dedicados à prática de esportes olímpicos, desde que vinculados
às respectivas Federações, fica facultado subsidiar os atletas mediante a concessão
de bolsa-auxílio.
Art.2° Para poder receber bolsa-auxílio o atleta deverá frequentar regularmente
curso oficial ou reconhecido de primeiro grau, segundo grau, técnico
profissionalizante ou de nível superior.
Parágrafo único. Para receber bolsa-auxílio o atleta deverá apresentar,
mensalmente, atestado de frequência escolar.
Art.3° A bolsa-auxílio referida nos artigos anteriores poderá ser paga em dinheiro,
em bens, em serviços, ou em forma mista.
Art.4° O valor mensal da bolsa não poderá exceder 10 (dez) salários-mínimos de
referência.
Art.5° Enquanto subsidiado por um clube, o atleta ficará obrigado a submeter-se ao
programa de treinamento e exercícios exigidos pela entidade a que estiver
vinculado, desde que haja compatibilização com o respectivo calendário escolar.
Parágrafo único. Durante competições esportivas, dentro da cidade, do Estado, do
País, ou fora deles, deve o atleta que recebe bolsa-auxílio comparecer às
competições, se incluído na listagem de atletas, desde que respeitada a
compatibilização referida no caput deste artigo e, neste caso, beneficiar-se das
passagens, hospedagens e estadas que lhe forem oferecidas.
Art.6° A concessão de bolsa-auxílio, na forma desta Lei, não cria vínculo de
emprego entre o atleta e o clube.
(...).
29. A lei no 10.891, de 09 de julho de 2004, que instituiu a bolsa atleta, dispõe:
Art. 3o Para pleitear a concessão da Bolsa-Atleta, o atleta deverá preencher,
cumulativamente, os seguintes requisitos:
I – possuir idade mínima de 14 (quatorze) anos para a obtenção das Bolsas Atleta
Nacional, Atleta Internacional e Atleta Olímpico e Paraolímpico, e possuir idade
mínima de 12 (doze) anos e máxima de 16 (dezesseis) anos para a obtenção da
Bolsa-Atleta Estudantil;
I - possuir idade mínima de 14 (quatorze) anos para a obtenção das Bolsas Atleta
Nacional, Atleta Internacional Olímpico e Paraolímpico, e possuir idade mínima de
12 (doze) anos para a obtenção da Bolsa-Atleta Estudantil; (Redação dada pela Lei
no 11.096, de 2005).
I - possuir idade mínima de quatorze anos para a obtenção das Bolsas-Atleta de
Base, Nacional, Internacional, Olímpico ou Paraolímpico e Pódio; e possuir idade
mínima de quatorze anos e máxima de vinte anos para a obtenção da Bolsa-Atleta
Estudantil, até o término das inscrições; (Redação dada pela Medida Provisória no
502, de 2010).
II – estar vinculado a alguma entidade de prática desportiva;
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.194 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722326/2014-10
18
II - estar vinculado a alguma entidade de prática desportiva, exceto os atletas que
pleitearem a Bolsa-Atleta Estudantil; (Redação dada pela Lei no 11.096, de 2005).
II - estar vinculado a alguma entidade de prática desportiva; (Redação dada pela
Medida Provisória no 502, de 2010).
III - estar em plena atividade esportiva;
III-estar em plena atividade esportiva; (Redação dada pela Medida Provisória no
502, de 2010).
IV – não receber qualquer tipo de patrocínio de pessoas jurídicas, públicas ou
privadas, entendendo-se por patrocínio todo e qualquer valor pecuniário eventual
ou regular diverso do salário;
IV - apresentar declaração sobre valores recebidos a título de patrocínio, de
pessoas jurídicas públicas ou privadas, incluindo-se todo e qualquer montante
percebido eventual ou regularmente, diverso do salário, assim como qualquer tipo
de apoio em troca de vinculação de marca; (Redação dada pela Medida Provisória
no 502, de 2010).
V - não receber salário de entidade de prática desportiva;
V- ter participado de competição esportiva em âmbito nacional ou internacional no
ano imediatamente anterior em que tiver sido pleiteada a concessão da Bolsa
Atleta, com exceção da Categoria Atleta Pódio; (Redação dada pela Medida
Provisória no 502, de 2010).
VI - ter participado de competição esportiva em âmbito nacional e/ou no exterior
no ano imediatamente anterior àquele em que tiver sido pleiteada a concessão da
Bolsa-Atleta; e
VI - estar regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada,
exclusivamente para os atletas que pleitearem a Bolsa-Atleta Estudantil; (Redação
dada pela Medida Provisória no 502, de 2010)
VII - estar regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada.
VII - estar regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada,
exclusivamente para os atletas que pleitearem a Bolsa-Atleta Estudantil. (Redação
dada pela Lei no 11.096, de 2005)
VII - encaminhar, para aprovação, plano esportivo anual, contendo plano de
treinamento, objetivos e metas esportivas para o ano de recebimento do benefício,
conforme critérios e modelos a serem estabelecidos pelo Ministério do Esporte; e
(Redação dada pela Medida Provisória no 502, de 2010)
VIII - estar ranqueado na sua respectiva entidade internacional entre os vinte
primeiros colocados do mundo em sua modalidade ou prova específica,
exclusivamente para atletas da Categoria Atleta Pódio. (Incluído pela Medida
Provisória no 502, de 2010)
(...).
Art. 12. As despesas decorrentes da concessão da Bolsa-Atleta correrão à conta
dos recursos orçamentários do Ministério do Esporte.
(...)
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.194 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722326/2014-10
19
30. Extrai-se de todo o exposto que a entidade, para manter e remunerar atletas não
profissionais e não inscrevê-los como segurados obrigatórios do Regime Geral de
previdência social deveria ter suporte na legislação, ou seja, firmar vínculo nos exatos
termos em que a norma legal permite e em não o fazendo se sujeita às penalidades
legais.
31. Ressalte-se, por oportuno, que o auditor da Receita Federal do Brasil, nos termos do
art. 229 do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, tem competência para verificar a
relação existente entre a empresa e seus trabalhadores e se constatar que o segurado
contratado como contribuinte individual ou sob qualquer outra denominação, preenche
as condições deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como
segurado empregado, verbis:
RPS- Decreto no 3.048/99
Art.229. O Instituto Nacional do Seguro Social é o órgão competente para:
(...).
§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra
denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o,
deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como
segurado empregado. (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999).
(...).
32. No caso em questão observou-se que as remunerações foram pagas/depositadas em
contas bancárias dos beneficiários (atletas) diretamente pela Associação, a título de
“Recibo de pagamento de despesas pessoais ao atleta” (ANEXO VIII). Foi observado que os
comprovantes de pagamento apresentados descrevem, de forma genérica, pagamentos a
título de ressarcimento de despesas pessoais, tais como: alimentação, transporte,
uniformes, equipamentos e outros. E mesmo intimado a apresentar os documentos
comprobatórios de possíveis ressarcimentos das citadas despesas, a entidade não os
apresentou como também não justificou.
33. Verifica-se que os recibos apresentados pela impugnante, às fls. 92/103, não fazem
prova da idade dos atletas e nem mesmo da contratação efetiva como atletas em
formação, ou seja, as condições cumulativas do § 8o da IN RFB no 971/09 não foram
devidamente comprovadas.
34. É destacado no Relatório Fiscal que os atletas para atingir o melhor desempenho
dentro da modalidade esportiva desenvolvida submetem-se a rígidos controles de treinos
e horários, com supervisão e orientação técnica dos seus instrutores e/ou treinadores,
tudo isso organizado e planejado dentro da associação fiscalizada.
35. Desta feita não restou à auditoria de considerar os valores pagos aos atletas e técnicos
da Associação como remuneração nos termos do art. 28, inciso I da Lei no 8.212/91, art.
214, inciso I do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99 e art. 57, inciso I da IN RFB no
971/09:
Lei no 8.212/91
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.194 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722326/2014-10
20
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos
serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação dada pela Lei no
9.528, de 10.12.97).
(...).
RPS-Decreto no 3.048/99
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e o trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos
serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
IN RFB 971/09
Art. 55. Entende-se por salário-de-contribuição: I - para os segurados empregado e
trabalhador avulso, a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim
entendida a totalidade dos rendimentos que lhes são pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos
serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
de acordo coletivo de trabalho ou de sentença normativa, observado o disposto no
inciso I do § 1oe nos §§ 2o e 3odo art. 54;
(...).
Art. 57. As bases de cálculo das contribuições sociais previdenciárias da empresa e
do equiparado são as seguintes:
I - o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título,
durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe
prestam serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou de acordo coletivo de trabalho ou de sentença
normativa;
(...).
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.194 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722326/2014-10
21
36. Ante todo o exposto verifica-se que a relação estabelecida entre os atletas e a
Associação não se enquadra na modalidade de atleta não profissional e o auxílio
recebido por eles não se dá em forma de bolsa de aprendizagem ou bolsa atleta, ou
bolsa auxilio, condições indispensáveis para afastar a incidência da contribuição
previdenciária sobre a remuneração por eles recebida na condição de empregados, pois
tudo era organizado e planejado dentro da Associação para atender seus objetivos
dentro do convênio, cujo fim é a excelência na modalidade esportiva.
37. Ademais, mesmo a Lei no 11.438/2006, que dispõe sobre incentivos e benefícios para
fomentar as atividades de caráter desportivo não trata de incentivos relacionados às
contribuições previdenciárias.
38. Encontram-se, pois, claramente estabelecidas as premissas necessárias para a
identificação da relação de trabalho entre a Associação e os atletas, que funciona, na
realidade, como prestadores de serviços, divulgadores não apenas dos benefícios da
prática esportiva, mas também, sob o aspecto político, divulgadores das políticas e
realizações da Administração Pública.
39. Pelo exposto, tem-se, que a presente autuação está em conformidade com as normas
legais que regem a matéria, e ficam mantidos integralmente os valores lançados nas
autuações em questão.
40. Vale ressaltar que as contribuições previdenciárias objeto do lançamento dão direito
aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social aos respectivos segurados.
41. Em decorrência dos arts. 2o e 3o da Lei no 11.457, de 16 de marco de 2007 são
legítimas as contribuições destinadas a Terceiras Entidades incidentes sobre o salário de
contribuição definido pelo art. 28 da Lei no 8.212/91, verbis:
Lei no 11.457/2007
Art. 2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da
Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação,
cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e das
contribuições instituídas a título de substituição. (Vide Decreto no 6.103, de 2007).
Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2o desta Lei se estendem às contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, na forma da
legislação em vigor, aplicando-se em relação a essas contribuições, no que couber,
as disposições desta Lei. (Vide Decreto no 6.103, de 2007).
42. O Impugnante se autoenquadra em GFIP no FPAS 566 e que, conforme o Anexo II -
TABELA DE ALÍQUOTAS POR CÓDIGOS FPAS da Instrução Normativa RFB no 971/2009,
corresponde às alíquotas de Salário-Educação (2,5%), INCRA (0,2%), SESC (1,5%) e SEBRAE
(0,3%). Prevê o §1o do art. 225 do RPS:
§ 1o As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de cálculo
das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, comporão
a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários,
bem como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não-
recolhimento.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.194 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722326/2014-10
22
43. Dessa forma, não há como prosperar o quanto arguido acerca das contribuições
devidas para Terceiros.
44. Argui a Fundação que, de acordo com a cláusula quarta "e", de todos os convênios
firmados entre a Fundação e a ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA AMIGOS DO BASQUETE,
esta possuiria responsabilidade total de todas as obrigações securitárias, indenizatórias
em todos os gêneros, encargos sociais e todas as demais relativas às atividades que
envolverão o repasse dos recursos. Contudo, salvo disposições de lei em contrário, as
convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não
podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo
das obrigações tributárias correspondentes, de acordo com o art. 123 do CTN.
Neste ponto, dada a pertinência e por se amoldar ao caso vertente, vale transcrever
excertos do bem lançado voto condutor, proferido no Acórdão no 2301-011.290 (sessão de
09/05/2024), acolhido por unanimidade, onde a conselheira relatora Flavia Lilian Selmer Dias, com
percuciência assim manifestou suas convicções, cujas razões de decidir perfilho:
Bolsa-atleta
Aduz a recorrente que desempenha atividade dedicada a fomentar o futebol de salão, que
é não profissional. Através do custeio por incentivos municipais, paga ajuda de custo para
moradia, alimentação e transportes dos atletas, mas que isso não se enquadra como
vínculo empregatício, pois a relação entre o atleta de esporte amador e sua equipe é
somente esportiva.
Afirma ainda que a vinculação dos atletas e treinadores é eventual e voltadas à
competições esportivas amadoras e sazonais, dispensando contrato de trabalho com a
recorrente, que foi declarada como de utilidade pública pela Lei no 8.934 do Município.
No relatório fiscal é apontado que, intimada a apresentar contratos firmados entre os
atletas e a Associação, de modo a comprovar que os pagamentos se enquadram no
conceito de “bolsa atleta” ou de “bolsa estágio”, nada foi apresentado.
Diante disso, a fiscalização contatou o descumprimento dos requisitos da Lei no 9.615, de
1998:
Lei no 9.165, de 1998 - com redação dada pela Lei no 10.672, de 2003
Art. 29. A entidade de prática desportiva formadora do atleta terá o direito de
assinar com esse, a partir de dezesseis anos de idade, o primeiro contrato de
trabalho profissional, cujo prazo não poderá ser superior a cinco anos.
(...)
§ 4o O atleta não profissional em formação, maior de quatorze e menor de vinte
anos de idade, poderá receber auxílio financeiro da entidade de prática
desportiva formadora, sob a forma de bolsa de aprendizagem livremente
pactuada mediante contrato formal, sem que seja gerado vínculo empregatício
entre as partes. (Incluído pela Lei no 10.672, de 2003)
§ 5o É assegurado o direito ao ressarcimento dos custos de formação de atleta
não profissional menor de vinte anos de idade à entidade de prática de desporto
formadora sempre que, sem a expressa anuência dessa, aquele participar de
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.194 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722326/2014-10
23
competição desportiva representando outra entidade de prática desportiva.
(Incluído pela Lei no 10.672, de 2003)
(...)
Grifos não originais
Já a Lei no 10.891, de 2004 também citada no relatório fiscal, tratava da “bolsa atleta” ao
tempo do fato gerador:
Lei no 10.891, de 2004
Art. 1o Fica instituída a Bolsa-Atleta, destinada aos atletas praticantes do desporto
de rendimento em modalidades olímpicas e paraolímpicas, bem como naquelas
modalidades vinculadas ao Comitê Olímpico Internacional - COI e ao Comitê
Paraolímpico Internacional.
§ 1o A Bolsa-Atleta garantirá aos atletas beneficiados valores mensais
correspondentes ao que estabelece o Anexo I desta Lei.
§ 2o Para efeito do disposto no § 1o deste artigo, ficam criadas a Categoria Atleta
Estudantil, destinada aos estudantes que participem com destaque dos Jogos
Escolares e Universitários Brasileiros; a Categoria Atleta Nacional, relativa aos
atletas que tenham participado de competição esportiva em âmbito nacional; a
Categoria Atleta Internacional, relativa aos atletas que tenham participado de
competição esportiva no exterior, e a Categoria Atleta Olímpico e Paraolímpico,
relativa aos atletas que tenham participado de Jogos Olímpicos e Paraolímpicos.
§ 3o A Bolsa-Atleta será concedida aos atletas de rendimento das modalidades
Olímpicas e Paraolímpicas reconhecidas respectivamente pelo Comitê Olímpico
Brasileiro e Comitê Paraolímpico Brasileiro, bem como aos atletas de rendimento
das modalidades esportivas vinculadas ao Comitê Olímpico Internacional - COI e ao
Comitê Paraolímpico Internacional.
Art. 2o A concessão da Bolsa-Atleta não gera qualquer vínculo entre os atletas
beneficiados e a administração pública federal.
Art. 3o Para pleitear a concessão da Bolsa-Atleta, o atleta deverá preencher,
cumulativamente, os seguintes requisitos:
I – possuir idade mínima de 14 (quatorze) anos para a obtenção das Bolsas Atleta
Nacional, Atleta Internacional Olímpico e Paraolímpico, e possuir idade mínima de
12 (doze) anos para a obtenção da Bolsa-Atleta Estudantil; (Redação dada pela Lei
no 11.096, de 2005)
II - estar vinculado a alguma entidade de prática desportiva, exceto os atletas que
pleitearem a Bolsa-Atleta Estudantil; (Redação dada pela Lei no 11.096, de 2005)
III - estar em plena atividade esportiva;
IV – não receber qualquer tipo de patrocínio de pessoas jurídicas, públicas ou
privadas, entendendo-se por patrocínio todo e qualquer valor pecuniário eventual
ou regular diverso do salário;
V - não receber salário de entidade de prática desportiva;
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.194 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722326/2014-10
24
VI - ter participado de competição esportiva em âmbito nacional e/ou no exterior
no ano imediatamente anterior àquele em que tiver sido pleiteada a concessão da
Bolsa-Atleta; e
VII - estar regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada,
exclusivamente para os atletas que pleitearem a Bolsa-Atleta Estudantil.
(Redação dada pela Lei no 11.096, de 2005)
VIII - estar ranqueado na sua respectiva entidade internacional entre os vinte
primeiros colocados do mundo em sua modalidade ou prova específica,
exclusivamente para atletas da Categoria Atleta Pódio. (Incluído pela Medida
Provisória no 502, de 2010)
Grifos não originais
A Fiscalização afirma que os pagamentos aos atletas foram feitos diretamente nas contas
bancárias e que os recibos apresentados descrevem, de forma genérica, pagamentos à
título de ressarcimento de despesas com alimentação, transporte, combustível, moradia,
medicamentos. A contribuinte foi intimada a apresentar os documentos comprobatórios
das despesas ressarcidas e novamente nada trouxe.
A decisão de piso cita o art. 6o e 58 da Instrução Normativa no 971, de 2009, que trata da
remuneração paga a atleta não profissional:
Art. 6o (...).
§ 8o O atleta não-profissional em formação não será considerado contribuinte
obrigatório do RGPS, quando forem atendidas cumulativamente as seguintes
condições previstas na Lei no 9.615, de 1998:
I - possuir idade entre 14 (quatorze) e 20 (vinte) anos;
II - ser contratado por entidade de prática desportiva formadora;
III - somente receber auxílio financeiro, se for o caso, sob a forma de bolsa de
aprendizagem, nos termos da Lei no 9.615, de 1998 (Lei Pelé), com a redação dada
pela Lei no 10.672, de 2003.
(...).
Art. 58. Não integram a base de cálculo para fins de incidência de contribuições:
(...).
IX - a importância recebida pelo estagiário a título de bolsa ou outra forma de
contraprestação, quando paga nos termos da Lei no 11.788, de 2008, e a bolsa de
aprendizagem paga ao atleta não profissional em formação, nos termos da Lei no
9.615, de 1998, com a redação dada pela Lei no 10.672, de 2003; (...).
E conclui que os documentos apresentados (recibos e cheques) não fazem prova da idade
dos atletas e nem mesmo da contratação como atleta em formação, não cumprindo os
requisitos previstos na IN normativa sobre o tema.
Cabe salientar que a mera alegação desprovida de prova do alegado não é suficiente para
embasar o pedido de cancelamento da autuação.
Embora a entidade não tenha fins lucrativos e tenha por objetivo social a formação de
atletas não profissionais de esportes olímpicos, fatos destacados no lançamento, isso por
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.194 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722326/2014-10
25
si só não afastada a possibilidade de ser considerada empregadora e contribuinte da
previdência social.
(...)
As regras legais transcritas são claras que não basta alegar que os pagamentos se davam
no âmbito da formação de atletas não profissionais, é preciso se enquadrar nos
requisitos, entre eles, a demonstração da natureza da relação, provada através de
contrato firmado, para que se possa afastar a tributação que, regra geral, incide sobre
qualquer pagamento que caracterize como remuneração por trabalho prestado.
Não cumprido os ônus processuais de comprovar o alegado, não há reparos a se fazer na
decisão de piso.
No mesmo sentido, vale citar os acórdãos no 2401-012.380 (sessão de 30/10/2025),
2302-004.137 (sessão de 18/09/2025), 2301-009.423 (sessão de 01/09/2021), 2201-009.138
(sessão de 01/09/2021).
Portanto, restando desatendido o cumprimento das obrigações previdenciárias, em
estrita conformidade com a legislação de regência, bem como ter sido observado as alterações
trazidas pela MP no 449/2008, em relação às multas aplicadas, conforme se depreende dos FLD -
Fundamentos Legais do Débito constantes das autuações (fls. 10, 16 e 22), calhando na espécie a
situação mais benéfica à contribuinte, correta a autuação e a decisão recorrida, razão pela qual
reconheço a subsistência do crédito tributário exigido.
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Na mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito
do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco verificar o cumprimento das obrigações previdenciárias, calcular a exigência
e formalizar o lançamento para constituir o crédito tributário devido, sob pena de
responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito em NEGAR
PROVIMENTO ao presente recurso, para manter incólume os lançamentos fiscais realizados.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.194 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722326/2014-10
26

Fl. 422
DF CARF MF
Original